Tribunal: TJDFT
Processo: 0714684-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
O documento de ID 35146166 – pág. 1 comprova tão somente o agendamento do pagamento do preparo recursal. Assim, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se.